Tribunal: TCU
Processo: 020.775/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 725791, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 725791, função null, que teve como objeto O presente trabalho visa à avaliação de diferentes sistemas de cultivo de ostras na região de Lagamar ¿ Baía de Guaratuba, que sejam compatíveis com as condições ambientais e sociais dos beneficiários, utilizando tanto o emprego de sementes produzidas em laboratório como de sementes coletadas na natureza. Em adição, será investigada a variabilidade genética das ostras desta região, para averiguar a existência de uma eventual estruturação genética das ostras nessas duas regiões. Os resultados deste estudo deverão embasar o manejo desses bancos e influenciar nas técnicas e nos resultados dos cultivos. Além disso, será desenvolvido um programa de controle de qualidade e de marketing para as ostras nativas. (no da TCE no sistema: 1585/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12122/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor da Associação para Estudos do Ambiente e de Ricardo Wendel de Magalhães, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 59/2009, destinado ao desenvolvimento de bases tecnológicas, ecológicas e mercadológicas para o cultiva de ostras nativas; Considerando que o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em 5 (cinco) anos as pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Considerando que, de acordo com o art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição foi o dia 5/7/2012, data em que as contas foram prestadas ao órgão repassador (peça 26); Considerando o transcurso superior a 5 (cinco) anos entre o Parecer Financeiro 61/2015 (peça 42), de julho de 2015, tendente à apuração dos fatos, e o relatório do tomador de contas especial (peça 69), de 2/8/2022, sem que haja notícia nos autos da ocorrência de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da fluência das prescrições punitiva e ressarcitória; Considerando os pareceres convergentes da unidade e do MPTCU quanto à ocorrência da prescrição (peças 78-81); Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e aos interessados, de acordo com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 020.775/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eco Associação Para Estudos do Ambiente (54.488.986/0001-10); Ricardo Wendel de Magalhães (XXX.928.838-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.